Tribunal: TJPA
Processo: 0012272-25.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012272-25.2020.8.14.0401

APELANTE: WELDERLUCI DA ROCHA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PRÓPRIO. ART. 28 DA LEI N. 11.343/06. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA 3ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA. NULIDADE DA SENTENÇA DECLARADA DE OFÍCIO. RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO.

1. Operada a desclassificação do delito de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei n. 11.343/06) para o delito de posse de entorpecentes para consumo próprio (Art. 28 da Lei n. 11.343/06) em sentença, devem os autos serem remetidos ao juizado especial criminal, sem que a vara comum tenha competência para julgamento definitivo do mérito da demanda, por força do disposto no art. 48, §1º da Lei de Drogas. Tratando-se de regra de incompetência absoluta, deve ser declarada a nulidade da sentença, ainda que de ofício.

2. Recurso prejudicado, por força da nulidade da sentença, reconhecida de ofício e com consequente remessa dos autos ao juizado especial criminal, para prosseguimento do feito, nos termos do art. 383, §2º do CPP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 18.11.2024 e 26.11.2024,
à unanimidade
, em CONHECER DA APELAÇÃO CRIMINAL e, de ofício, por ser matéria de ordem pública, DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA por incompetência absoluta do juízo, restando prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 27 de novembro de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelos acusados TARCIZO GOMES DA SILVA e WELDERLUCI DA ROCHA DA SILVA em face de sentença condenatória proferida pela 3ª Vara Criminal de Belém/PA, em 22.01.2024 (Num. 20835661), nos autos da Ação Penal n.

0012272-25.2020.8.14.0401 (migrado ao sistema PJE), na qual foram condenados pelo delito de posse de entorpecentes para consumo próprio, previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06, às sanções penais idênticas de 05 (cinco) meses de comparecimento a programa ou curso educativo.

Consoante documentos de Num. 20835668 a Num. 20835670, o acusado Tarcizo Gomes da Silva, inscrito no CPF n. 060.886.462-50 faleceu em 27.12.2023, sendo declarada extinta sua punibilidade por meio da sentença de Num. 20835676.

Em suas razões recursais (Num. 20835680), a defesa da acusada requereu a declaração de extinção da punibilidade desta por força da prescrição da pretensão punitiva do Estado.

O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões ao recurso sob o Num. 20835683, requerendo o provimento do recurso, com a consequente declaração de extinção da punibilidade da acusada por força da prescrição.

Os autos vieram a esta relatoria por força da decisão de Num. 20929897.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, com a extinção da punibilidade da acusada por força do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, consoante parecer de Num. 22651842.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

I – Juízo de admissibilidade do recurso

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Mérito recursal

Analisando-se detidamente os autos, tem-se que os acusados foram denunciados pela prática do delito de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, consoante peça acusatória de Num. 20835519. Todavia, após instrução criminal, o juízo da 3ª Vara Criminal de Belém/PA entendeu não configurada a traficância necessária à incidência do art. 33 da Lei de Drogas, desclassificando a conduta para o delito do art. 28 do mesmo diploma legal e condenando os dois acusados à sanção penal de 05 (cinco) meses de comparecimento a programa ou curso educativo.

Ocorre que, nos termos do art. 48, §1º da Lei n. 11.343/06, a competência para processar e julgar o delito previsto em seu art. 28 é dos juizados especiais criminais, falecendo à vara criminal comum competência para julgamento em definitivo do mérito, restando configurado
error in procedendo
do magistrado de origem, eis que deveria ter agido nos moldes prescritos pelo art. 383, §2º do CPP, que dita:

Art. 383. O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em conseqüência, tenha de aplicar pena mais grave.
(Redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008).

[...]

§ 2
o
Tratando-se de infração da competência de outro juízo, a este serão encaminhados os autos.
(Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008).

(Grifei)

Nestes casos, a jurisprudência tem reconhecido a nulidade da sentença, diante da incompetência absoluta
[1]
declarada de ofício, e determinado a remessa dos autos ao juiz natural da causa que,
in casu,
é uma das varas do juizado especial criminal da capital, senão vejamos:

Tráfico ilícito de Entorpecentes – desclassificação para o delito previsto no art. 28, da lei 11.343/06 - APELAÇÃO CRIME –­ PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DO ACUSADO nos termos da denúncia – não acolhimento - CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA CORROBORAR COM A CONDENAÇÃO pela prática do delito de tráfico de drogas - INexistência DE PROVA INEQUÍVOCA ACERCA DA traficância – circunstâncias fáticas narradas nos autos e no momento da prisão que não demonstram A DESTINAÇÃO PARA TERCEIROS, MAS A POSSE DOS ENTORPECENTES PARA USO PRÓPRIO – desclassificação mantida -
NULIDADE DA SENTENÇA NO QUE SE REFERE A APLICAÇÃO DA PENA – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL EM RAZÃO DA MATÉRIA – PRECEDENTES –
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO PELO TRABALHO NA ESFERA RECURSAL – REMUNERAÇÃO DEVIDA - OBSERVÂNCIA DA TABELA PREVISTA NA RESOLUÇÃO CONJUNTA Nº 015/2019-PGE/SEFA - RECURSO DESPROVIDO, COM DECLARAÇÃO, DE OFÍCIO, DE NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. (TJPR - 4ª C.Criminal - 0002252-34.2018.8.16.0095 - Irati - Rel.: DESEMBARGADOR CARVILIO DA SILVEIRA FILHO - J. 20.09.2021)

(TJ-PR - APL: 00022523420188160095 Irati 0002252-34.2018.8.16.0095 (Acórdão), Relator: Carvilio da Silveira Filho, Data de Julgamento: 20/09/2021, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/09/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA USO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL.
Desclassificado o crime de tráfico de drogas para o de posse para uso, (art. 28, da Lei nº 11.343/06), delito de menor potencial ofensivo, a competência para o procedimento penal passa a ser do Juizado Especial Criminal, reconhecida pela matéria, de natureza absoluta, afastando o limite de jurisdição do Juízo Comum.
APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA E PROVIDA. (TJ-GO 0276367-25.2017.8.09.0175, Relator: CAMILA NINA ERBETTA NASCIMENTO, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/06/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL - RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA - PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 28 DA LEI 11.343/06. Em relação à constitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/2006, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral no Recurso Extraordinário 635659, o qual ainda está pendente de julgamento e, até o pronunciamento definitivo da Suprema Corte sobre a questão, a norma questionada está em vigor, sendo válida e eficaz, de modo que a conduta de portar drogas para uso próprio continua sendo típica, ilícita e culpável.
SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA - REMESSA DO FEITO AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL - NECESSIDADE. Diante da desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, crime de menor potencial ofensivo, transfere-se a competência ao Juizado Especial Criminal, a fim de que sejam ofertados ao acusado os benefícios inerentes à aludida lei.
V.V.P. MÉRITO: PLEITO DE ABSOLVIÇÃO COM BASE NA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - NULIDADE SUSCITADA DE OFÍCIO - SENTENC¿A PARCIALMENTE PROCEDENTE QUE DESCLASSIFICA A CONDUTA DO TRÁFICO DE DROGAS PARA AQUELA TIPIFICADA NO ART. 28 DA LEI 11.343/06 E APLICA A SANÇÃO AO ACUSADO - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL.
A competência dos Juizados Especiais Criminais para processar e julgar as infrações de menor potencial ofensivo é absoluta e tem base constitucional (art. 98, inciso I, da CR). Assim, operada a desclassificação de um crime de competência da Justiça Comum para um crime de menor potencial ofensivo, passa a ser do Juizado Especial Criminal a competência para apreciar e julgar a infração
. (TJ-MG - APR: 10024150162436001 Belo Horizonte, Relator: Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 26/01/2021, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 05/02/2021)

(Grifei)

Destarte, o juízo da 3ª Vara Criminal de Belém/PA não poderia ter emitido juízo definitivo de mérito na ação penal, eis que entendeu pela desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/06, o qual há de ser processado e julgado sob a forma do rito sumaríssimo, razão qual declaro a nulidade da sentença, ora impugnada, com consequente remessa dos autos ao juizado especial criminal para apreciação do feito, mediante aplicação do art. 383, §2º do CPP.

Por oportuno, friso que, na esteira do art. 82
[2]
da Lei nº 9099/95 (por se tratar de competência de natureza absoluta), sequer cabe a esta Corte de Justiça a averiguação de possível prescrição do delito, vez que as apelações interpostas contra as sentenças oriundas dos Juizados Especiais são de competência de suas Turmas Recursais.

Ante o exposto,
CONHEÇO

DA APELAÇÃO CRIMINAL
e, de ofício, por ser matéria de ordem pública,
declaro a nulidade da sentença ora impugnada, diante da incompetência absoluta do juízo da 3ª Vara Criminal de Belém/PA, determinando a remessa dos autos ao juizado especial criminal para processamento e julgamento do feito,
nos termos do art. 383, §2° do CPP, restando prejudicado o recurso de apelação, conforme fundamentação supra.

É o voto.

Belém, 27 de novembro de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]
Competência definida por meio do art. 98, inciso I da Constituição Federal de 1988 e regulamentada pela Lei n. 9.099/95.

[2]
Art. 82. Da decisão de rejeição da denúncia ou queixa e da sentença caberá apelação, que poderá ser julgada por turma composta de três Juízes em exercício no primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede do Juizado).

Belém, 27/11/2024